Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-76.2014.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000282-76.2014.8.14.0068

APELANTE: MANOEL COSTA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL COSTA DA SILVA
,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Augusto Corrêa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 1
8 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, em face da legítima defesa, pelo que demandou a absolvição do réu.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que
“no dia 29/11/2013, por volta de 01h00min, na residência da vítima Keila Maria da Silva Paiva, localizada na Trav. Emiliano Picanço, Vila do Araí, zona rural de Augusto Corrêa, o denunciado desferiu naquela uma facada na região do se flanco direito, atingindo-lhe o pulmão direito e causando-lhe a morte por anemia aguda.

Segundo os relatos dos parentes da vítima e parte do relato do próprio acusado, o crime teve motivação torpe e foi executado à traição e mediante dissimulação. Apurou-se que o denunciado e a vítima eram namorados, sendo o primeiro bastante ciumento e agressivo. Manoel tinha ciúmes especialmente em relação a Raimundo, o namorado anterior de Keila, o que já havia motivado agressão anterior ao homicídio. A vítima morava e vendia churrasco na Vila do Arai, enquanto o acusado morava na Vila de Porto do Campo. Era Keila quem tinha que ir ver o acusado, depois que ela encerrava a venda de churrascos, porque Manoel não gostava de aparecer na Vila do Araí, em razão de ser acusado do homicídio de um professor, fato ocorrido em Bragança.

Na noite de 27/11/2013, Keila não foi ver Manoel, o que o deixou com ciúmes. O casal brigou por aquele motivo na manhã de 28/11/2013, quando Keila foi visitar Manoel.

No dia 29/11/2013, o denunciado chegou por volta de 01h00min batendo na porta da vítima, a qual estava em sua residência acompanhada apenas pelo seu filho Kelvin, à época com 11 anos de idade. Manoel entrou e passou a gritar e segurar Keila à força, sendo que Kelvin acordou com o barulho e ouviu a sua mãe gritar para que o acusado a soltasse. Em seguida, o menino ouviu Manoel dizer que ia até a cozinha beber água. Depois, Kelvin viu o denunciado voltar da cozinha com uma faca e furar a vítima. Em seguida, o garoto viu que Manoel fugiu pela porta da cozinha, e que esta já havia sido deixada aberta, para facilitar a fuga.
”

No mérito, argumenta que o Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando a tese defensiva de legitima defesa, razão pela qual, pugna pela absolvição.

Primeiramente, tendo em vista a impropriedade do pedido final, e para que não haja prejuízo ao réu, recebo o pedido final como de realização de novo julgamento, já que a competência para processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

Após análise do que nos autos consta,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio praticado em face da vítima
Keila Maria da Silva Paiva
, foi demonstrada através do Laudo de id.
11617102
, atestando que a ofendida foi sofreu lesão no pulmão com arma branca, que causou anemia aguda.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário pelo próprio réu, o qual assumiu a autoria delitiva, todavia, afirmou que agiu em legítima defesa, a qual destoou completamente do acervo probatório.

Veja-se que o filho da vítima que presenciou a morte de sua mãe, assim como a avó do menino testemunharam em Juízo reafirmando a acusação, já que houve briga entre vítima e réu antes do fato e o réu já possuía histórico de violência, não sendo um fato isolado na vida dos dois, sendo que não foi produzida qualquer prova desconstitutiva, elisiva ou exclusiva por parte da defesa.

Outrossim, mesmo que a defesa tivesse produzido provas nos autos, caberia ao Conselho de Sentença optar por uma das teses existentes.

Com efeito, muito embora a defesa tenha feito supor em suas razões (já que não produziu nenhuma prova nesse sentido) que o réu teria agido em legítima defesa, tal fato não restou demonstrado de maneira indene de dúvidas, sobressaindo, de outra banda, a narrativa fática de que o acusado se armou já com o intento homicida, não tendo sido demonstrada a utilização dos meios necessários para repelir agressão injusta atual ou iminente, afastando-se dessa forma, a aplicação do art. 25 do CPB.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente foi o autor das lesões que ceifaram a vida da vítima, ao passo que as provas produzidas no curso da instrução não suportam a tese de legitima defesa própria suscitada no presente recurso, tese esta inclusive, submetida e rechaçada pelos jurados.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, em que pese não ter sido objeto de irresignação no recurso, entendo que a sentença impugnada não merece correção em relação à dosimetria da pena, já que o magistrado considerou todos os vetores do art. 59 do CP como negativos e, no entanto, arbitrou a pena-base em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando na verdade o E. STJ admite o limite de até 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada vetor negativo, o que teria levado ao arbitramento da pena em patamar bem superior.

Além disso, remanescem negativos personalidade e conduta social, diante dos depoimentos testemunhais que as desabonam; as circunstâncias do crime, já que o filho menor da vítima estava em casa e testemunhou o crime, vendo sua mãe morrer; assim como as consequências em razão da menoridade do filho da vítima, que ficou órfão e com traumas para o resto da vida, justificando, portanto, a pena-base fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023